Tribunal: TJPA
Processo: 0816800-06.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0816800-06.2023.8.14.0000

RECORRENTE: GLEDSON SOUZA MENEZES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. AUXILIAR JUDICIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 70 DIAS CONVERTIDA EM MULTA DE 50% POR DIA DE VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO. PEÇA RECURSAL INTERPOSTA ALÉM DOS 10 DIAS ÚTEIS PREVISTOS NO ART. 28, VII, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE PELA AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL.

1.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu artigo 28, VII, fixa o prazo de 10 dias úteis para a interposição de recursos ao Conselho da Magistratura contra decisões do Corregedor Geral de Justiça. No caso sob análise, o servidor processado foi intimado da decisão em 15.09.2023, sexta-feira, passando a fluir o prazo recursal em 18.09.2023, segunda-feira, e encerrando-se em 29.09.2023, sexta-feira. No entanto, o recurso só foi devidamente juntado aos autos em 04.10.2023, quarta-feira.

2.

As informações acerca das datas que atestam a intempestividade recursal são verificadas na folha de rosto do Processo nº 0000941-88.2022.2.00.0814, que corresponde ao PAD tramitado na Corregedoria Geral de Justiça e do qual resultou a punição ao recorrente, juntada a estes autos no ID 16642986, páginas 1 a 6.

3.

Sendo a tempestividade requisito extrínseco para admissibilidade recursal, estando ela ausente a insurgência não deve ser conhecida, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil.

4.

Recurso Não Conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer do Recurso Administrativo interposto, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares,

de

de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Margui Gaspar Bittencourt

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Gledson Souza Menezes
, Auxiliar Judiciário, matrícula nº 116114, lotado na Comarca de Itaituba/Pa, contra decisão do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, através da qual foi aplicada ao recorrente a penalidade de suspensão por 70 dias, convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, em razão de conduta infracional na sua atuação funcional, conforme previsão do art. 9ª, I e IV do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Resolução nº 14/2016) c/c os artigos 177, II e IV, art. 178, V e XI, e art. 189, caput, 1ª parte, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA).

O caso iniciou-se com a comunicação feita pelo Juiz de Direito Diretor do Fórum Cível da Comarca de Itaituba, Dr. Jacob Arnaldo Campos Farache, à Corregedoria Geral de Justiça, acusando o recebimento naquela Unidade Judiciária do Ofício nº 140/2022 proveniente da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), que informava sobre a instauração do Inquérito Policial nº 469/2022, para apuração de suposto crime de assédio sexual, tendo como investigado o servidor Gledson Souza Menezes e como vítima M.L.F.S., à época estagiária, ambos lotados na Comarca de Itaituba.

Foi então aberto processo administrativo disciplinar contra o servidor, tendo a comissão processante, ao final, concluído que sua conduta se configurava como atentatória dos deveres de urbanidade e observância dos princípios éticos e morais, e às vedações de se valer do exercício do cargo para auferir proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função, e de se referir de modo ofensivo a servidor público, e à vedação de cometer assédio sexual, propondo a aplicação de penalidade de suspensão por 30 dias.

O Corregedor Geral de Justiça, a partir da instrução colhida no PAD, entendeu ter havido o cometimento de infração administrativa pelo servidor, nos termos do art. 9ª, I e IV do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Resolução nº 14/2016) c/c os artigos 177, II e IV, art. 178, V e XI, e art. 189, caput, 1ª parte, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), razão pela qual aplicou-lhe a penalidade de suspensão de 70 dias, convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração.

Irresignado com a decisão, o servidor interpôs o presente recurso arguindo a necessidade reforma da decisão, porque teria sido exarada em desconformidade com a prática processual aceitável, com prejuízo ao seu exercício pleno da ampla defesa e contraditório. Argumentou, ainda, que a conclusão do PAD fundou-se em provas frágeis e refutáveis, como depoimento de testemunha não compromissada e o desprezo da análise de testemunhos que lhe seriam favoráveis, além de notórias contradições no depoimento da suposta vítima. Afirmou que não são verdadeiras as acusações que lhe imputam, pois nunca se referiu a qualquer servidor ou servidora de modo ofensivo, nem praticou retaliação no trabalho, assim como não utilizou do seu cargo para constranger alguém ou obter proveito pessoal. Aduziu, também, que há excesso na dosimetria da pena aplicada, posto que não foram sopesados os atenuantes da situação.

Não houve manifestação quanto ao Juízo de Retratação pela autoridade que aplicou a sanção, tendo o processo sido remetido imediatamente após a interposição do recurso ao Conselho da Magistratura ocasião em que, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é consequente ao PAD que, em sua marcha na Corregedoria Geral de Justiça, através do sistema PJeCor, recebeu o número 0000941-88.2022.2.00.0814.

Verificando-se a “folha de rosto” daquele processo, juntado nesses autos através do ID 16642986, páginas 1 a 6, constata-se que a decisão recorrida foi assinada e passou a ter validade em 14/09/2023 (ID 2580017). A intimação do servidor processado sobre o teor da decisão foi feita de duas formas: a primeira através de envio à sua caixa de PJeCor (perfil Jus Postulandi), em 14/09/2023, conforme certificado no ID 3369261, e a segunda através de publicação no DJe, em 15/09/2023, também certificado no mesmo ID 3369261.

O art. 28, VII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará define a atuação do Conselho da Magistratura, enquanto órgão recursal do Judiciário Paraense, nos seguintes termos:

Art. 28.
Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(.
..)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a)- Geral de Justiça do Tribunal;

(Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

Note-se que essa redação do inciso VII, do art. 28 do Regimento Interno, sofreu alteração enquanto fluía o prazo recursal para o servidor processado, embora não tendo sido modificado a contagem do prazo para interposição dos recursos. Eis a redação antiga:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a) Geral do Tribunal de Justiça.
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022)

No caso dos autos, se tomarmos como base para cálculo do prazo recursal a intimação do recorrente pelo Diário Oficial eletrônico, cuja publicação da decisão ocorreu no dia 15/09/2023, sexta-feira, temos que o
dies a quo
deu-se em 18/09/2023, segunda-feira, quando passou a fluir o prazo. Contados 10 dias úteis, a partir dessa data, o dies
ad quem
(final do prazo) ocorreu em 29/09/2023, sexta-feira, considerando-se a inexistência, nesse período, de suspensão dos prazos recursais.

Ressalte-se que o cômputo do prazo recursal a partir da publicação da decisão no DJe é mais benéfica ao recorrente do que pela intimação através da remessa da decisão via PJeCor, caso em que o prazo teria início em 15/09/2023, tendo em vista que o envio foi feito no dia 14/09/2023.

Voltando-se à folha de rosto da tramitação do PAD, observa-se que o Recurso ao Conselho da Magistratura foi interposto em 04.10.2023 (IDs 3455216 e 3455217).

Desta forma, considerando-se que o recurso foi interposto para além do prazo recursal, falta-lhe requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, razão pela qual a presente insurgência não deve ser conhecida. É o que dispõe o art. 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à senda administrativa.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A jurisprudência deste Colendo Conselho da Magistratura é firme quanto ao não conhecimento de recursos interpostos além do prazo peremptório previsto no Regimento Interno do TJPA.

RECURSO ADMINISTRATIVO. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 28, INCISO VII, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias úteis, conforme disposição contida no art. 28, inciso VII, do Regimento Interno do TJPA.

2. Na espécie, constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 27/09/2022 (terça-feira), com início do prazo recursal em 28/09/2022 (quarta-feira) e término em 14/10/2022 (sexta-feira), considerando que não houve expediente de 10 a 12 de outubro de 2022, conforme Portaria nº 4290/2022-GP.

3. Não obstante, o recurso administrativo somente foi interposto em 21/10/2022, fora do prazo regimental de 10 (dez) dias úteis, de modo que não pode ser conhecido, por ser intempestivo.

4. Ressalte-se, por oportuno, que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

(Recurso Administrativo nº 0815504-80.2022.814.0000, Rel. Desa. KÉDIMA LYRA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 10.01.2024, Publicado em 12.01.2024)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 10 DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em certidão de ID 2337488, consta a informação da publicação da decisão de ID 2311320 no DJE de 09/01/2023 e a intimação do recorrente no PJECor com push via e-mail em 30/12/2022. Contudo, só foi interposto o recurso em 29/01/2023 (ID 2414054), fora do prazo regimental que é de 10(dez) dias úteis, pelo que se encontra intempestivo

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73

3.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(Recurso Administrativo nº 0802138-37.2023.814.0000, Rel. Desa. EZILDA MUTRAN, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 26.04.2023, Publicado em 12.01.2024)

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, comprovada a interposição intempestiva da insurgência, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pelo servidor
Gledson Souza Menezes
.

É como voto.

Margui Gaspar Bittencourt

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024